Tribunal: TJPA
Processo: 0811265-28.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811265-28.2021.8.14.0401

APELANTE: MAYCON DOUGLAS BARBOSA DOS SARAH

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, na modalidade tentada, objetivando a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, ao realizar a dosimetria da pena: i) o magistrado
a quo
fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal; e ii) se a fração utilizada para diminuição da pena se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base no patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto.

4. Em relação a diminuição da pena pela tentativa, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

5. No caso dos autos, é plausível concluir que o ora apelante percorreu todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao abordar a vítima Hebert Matos Ferreira, com o intuito de subtrair patrimônio alheio, não consumando o intento delitivo em razão da reação da vítima, motivo pelo qual compreendo ser correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço), para a redução da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Conhecido e Improvido, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CP, art. 59, 68, e art. 14, inciso II;

Jurisprudência relevante citada: HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024; STJ - AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe: 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e três de setembro de 2024.

Julgamento presido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MAYCON DOUGLAS BARBOSA DOS SARAH
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
07 (sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 20298871, que no dia
29/07/201
, por volta das 11h00min, a vítima
Hebert Matos Ferreira
estava trafegando em sua bicicleta pela Avenida Marques de Herval, próximo à Travessa Curuzu, Bairro Pedreira, nesta Capital, momento em que foi abordado pelo indiciado
Maycon Douglas Barbosa dos Sarah
, ora apelante, que tentou subtrair o seu relógio mediante o emprego de violência, momento em que a vítima reagiu ao assalto e houve lutar corporal. O ofendido foi empurrado pelo ora apelante e lesionou sua mão, em seguida, desferiu um soco no rosto do agressor.

Relatou que, nesta ocasião, estava passando uma viatura da Polícia Militar e efetuou a prisão em flagrante do ora apelante. Ato contínuo, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a autoria delitiva, afirmando que havia tentado roubar a bicicleta da vítima.

Diante dos indícios de
autoria
e materialidade do crime, o representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Denúncia recebida
em
02/09/2021
, ID 20298872.

Resposta à Acusação
, ID 20298876.

Termo/Ata de Audiência de Instrução e Julgamento
, ID 20298957.

Memoriais Finais Orais da Acusação
, ID 20298957.

Alegações Finais da Defesa
, ID 20298975.

Sentença Condenatória
prolatada em
21/08/2023
, ID 20298975.

Ao ser
intimado
, o nacional
Maycon Douglas Barbosa dos Sarah
manifestou o seu desejo em recorrer da decisão, ID 20298985.

A
Defensoria Pública Estadual
interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
16/05/2024
, ID 20298987.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20298993, a defesa requereu a
redução da pena
imposta ao ora apelante, em atenção à sua
incapacidade
por
transtorno mental
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20298997, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 20298997, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MAYCON DOUGLAS BARBOSA DOS SARAH
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
07 (sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20298993, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante, em atenção à sua incapacidade por transtorno mental.

Na ausência de questionamento preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TENTATIVA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da Federal de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado monocrático, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no
patamar mínimo legal
de
04 (quatro) anos de reclusão
, e a
pena pecuniária
em 1
0 (dez) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de roubo simples
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas
circunstâncias agravantes
da pena. Por outro lado, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, uma vez que a confissão espontânea do agente perante a autoridade policial foi utilizada para formação do convencimento do julgador.

Todavia, por óbice da
Súmula nº 231 do STJ
, que dispõe que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, a
pena intermediária
permaneceu no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
10 (dez) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o juízo singular visualizou a incidência da
causa de diminuição
atinente à
tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, em atenção
iter criminis
percorrido pelo agente, que não consumou o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, a
pena em definitivo
foi estabilizada no patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
07 (sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi estabelecido no
aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Ao réu, ora apelante, foi
concedido
o
direito de recorrer
do pronunciamento judicial condenatório em
liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A jurisprudência do c.
Supremo Tribunal Federal (STF)
é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese dos autos, compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, estabelecendo a
pena-base
no
patamar mínimo legal
, de maneira fundamentada, em estreita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, razão pela qual
não há o que modificar
, neste ponto.

Ademais, é sabido que, na
diminuição da pena
pela
tentativa
, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

No caso dos autos, o ora apelante chegou a abordar a vítima,
Hebert Matos Ferreira
, enquanto estava trafegando em sua bicicleta pela Avenida Marques de Herval, próximo à Travessa Curuzu, Bairro Pedreira, nesta Capital, momento em que foi abordado pelo indiciado
Maycon Douglas Barbosa dos Sarah
, ora apelante, que tentou subtrair o seu relógio mediante o emprego de violência, momento em que a vítima reagiu ao assalto e houve lutar corporal. O ofendido foi empurrado pelo ora apelante e lesionou sua mão, em seguida, desferiu um soco no rosto do agressor.

Nesta ocasião, estava passando uma viatura da Polícia Militar e efetuou a prisão em flagrante do ora apelante. Ato contínuo, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Desta forma, é
plausível concluir
que o ora apelante percorreu todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a
cogitação
, a
preparação
e, por fim, a
execução
, ao abordar a vítima
Hebert Matos Ferreira
, com o intuito de subtrair patrimônio alheio, não consumando o intento delitivo em razão da reação da vítima, motivo pelo qual compreendo ser correta a aplicação da fração de 1
/3 (um terço)
, para a redução da reprimenda.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
O Código Penal
,
em seu art. 14
,
II
,
adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa
,
pois
,
malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado
,
diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
.
Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado
:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente
,
menor será a fração da causa de diminuição
. (...). 3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
De rigor
,
pois
,
a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço)
,
sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II)
. 4. (...).
(STJ - AgRg no HC nº 833.469/SC, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe: 02/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. (...). TERCEIRA FASE. REDUÇÃO. INTER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. PROXIMIDADE DO RESULTADO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. (...). SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 4.
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado
,
para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto
,
deve levar em consideração o iter criminis percorrido
,
ou seja
,
a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crim
e,
bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito
. 5.
In casu
,
verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido
,
revelando-se
,
ademais
,
significativa a proximidade do resultado pretendido
,
que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu
,
uma vez que a vítima reagiu ao assalto conseguindo imobilizá-lo após luta corporal
,
compatível se revela a redução da pena em 1/3 (um terço) conforme estipulado na r. sentença
. (...). 7. Apelação criminal conhecida e não provida.
(TJ-DFT - Acórdão 1899790, 07052660920248070003, Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2024, Publicado no PJe: 09/08/2024).
Grifei

Pelos fundamentos discorridos alhures,
não acolho
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
MAYCON DOUGLAS BARBOSA DOS SARAH
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024